Tribunal: TJDFT
Processo: 0747576-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE DO ROL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de depósito judicial do valor que a autora entende devido e condenou a parte agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória impugnada se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou, excepcionalmente, se haveria urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol legal.
III. Razões de decidir
O cabimento do agravo de instrumento restringe-se às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC e àquelas referidas em legislação específica, não se admitindo interpretação extensiva.
A decisão que indefere depósito judicial e impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se amolda a nenhuma das hipóteses legais de recorribilidade imediata.
Inexistente situação de urgência que torne inútil o exame da matéria em sede de apelação, não se aplica a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
A insurgência pode ser oportunamente deduzida como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, sem prejuízo à utilidade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:“1. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC ou em casos de urgência que inviabilizem a apreciação da matéria em apelação.2. A decisão que indefere pedido de depósito judicial e impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça não autoriza a interposição de agravo de instrumento, ausente previsão legal e urgência qualificada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1o.Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1188393, Rel. Sérgio Rocha, Rel. Designado James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24.07.2019.TJDFT, Acórdão 1230694, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 12.02.2020.